Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR VALBERTH EUZEBIO FELIPE CONTRA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO PAN S.A. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIDADE DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais, na qual se declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconhecida a ocorrência de fraude, e se determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com afastamento da indenização por danos morais. 1.1. No recurso, o banco sustenta a regularidade da contratação, alegando anuência tácita do autor diante do recebimento e utilização do valor creditado. Defende a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, afirmando tratar-se de engano justificável. Requer, subsidiariamente, a aplicação de novos critérios legais de correção monetária e juros, bem como o afastamento ou a redistribuição dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se (i) a responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de contrato fraudulento firmado mediante falsificação de assinatura; e (ii) a possibilidade de restituição do indébito em dobro à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14. 3.1. A prova pericial grafotécnica demonstrou a falsidade da assinatura aposta no contrato, afastando a existência de vínculo contratual válido e transferindo ao banco o ônus pela falha na segurança da contratação.
4. As fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé subjetiva, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. 5.1. Precedente: “[...] 4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp no 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021. [...].” (AgInt nos EREsp no 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJE: 1/7/2024.);
6. No caso concreto, a cobrança indevida decorreu de falha imputável exclusivamente à instituição financeira, caracterizando engano injustificável, o que autoriza a repetição do indébito em dobro.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ R$ 22.492,59), apenas na proporção devida pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato consignado fraudulento, por se tratar de fortuito interno. 2. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 487, I; CDC, arts. 6o, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp no 676.608/RS; AgInt nos EREsp no 1.951.717/RJ; TJDFT, 0708749-87.2023.8.07.0001; TJDFT, 0704736-24.2023.8.07.0008; TJDFT, 0700121-06.2023.8.07.0003.